Tribunal: TJDFT
Processo: 0741701-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Competência. Extorsão. Tráfico de drogas. Conflito negativo. Conexão probatória. Inexistência. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, em inquérito por crimes de extorsão e tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para processar e julgar o crime de extorsão.
III. Razões de decidir
3. A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
4. Não há conexão probatória nem risco de decisões conflitantes quando os crimes de extorsão e tráfico de drogas foram em contextos distintos e autônomos - a restrição da liberdade da vítima e as agressões relatadas ocorreram em circunstâncias próprias, enquanto a apreensão de entorpecentes resultou de diligência posterior, motivada por denúncia anônima, sem relação de causa e efeito com os fatos anteriores.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o crime de extorsão o juízo suscitado: Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, III.